Tribunal: TCU
Processo: 011.262/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra o acórdão 3580/2023-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes a embargos de declaração em tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo concernentes a irregularidades constatadas no convênio 456/2011, cujo objeto fora descrito como "ações de promoção turística do Município de Salgadinho-PE". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Luis Antônio de Araújo, em face do Acórdão 3580/2023-TCU-Primeira Câmara , para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar ao interessado/embargante que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.